Tribunal: TJDFT
Processo: 0727488-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727488-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARINA RODRIGUES DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID n. 149470672 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por CARINA RODRIGUES DE SOUZA, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que o Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em relação à preliminar de ilegitimidade ativa da parte exequente, a suspensão do processo com base no Tema 1169 do STJ, a limitação temporal da execução relativo ao período entre janeiro de 1996 a 28/4/1997, bem como determinou a aplicação do IPCA-e a partir de julho de 2009 e a incidência capitalizada da SELIC; que há necessidade de suspensão do curso do processo, por força das decisões proferidas nos Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e 1.170 do Supremo Tribunal Federal; que o título executivo contém limitação temporal; que o título executivo judicial determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária; que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a adoção de índice diverso; que no próprio julgamento do Tema 905 houve ressalva quanto à correção monetária acobertada pela imutabilidade da coisa julgada; que é incorreta a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de 9/12/2021, tendo em vista que a referida taxa engloba correção monetária e juros de mora, razão por que é indevida a aplicação cumulativa de outros índices. Requer, liminarmente, a suspensão do processo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que haja a limitação temporal da condenação; seja fixada a taxa referencial TR como parâmetro de correção monetária e a utilização da SELIC após EC 113/2021, sem a incidência de anatocismo; bem como a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% a 20% sobre o valor do excesso de execução. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Verifica-se dos autos que a agravada propôs cumprimento de sentença decorrente da Ação Coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, ocasião em que apresentou documentos e planilha de cálculo do débito exequendo no valor de R$ 17.179,94. Após o recebimento da demanda o agravante apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença aduzindo os SOMENTE os seguintes argumentos (ID 157833762, autos de origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva. Os valores postulados não foram previamente liquidados, sendo certo, por isso, o inequívoco atropelamento procedimental, com cobrança de valores incertos e, portanto, inexigíveis. Os cálculos unilaterais, por envolverem base de cálculo não submetida ao contraditório, não se revelam legítimos. No caso, conforme documentos técnicos que a este petitório acompanham, em cuja motivação se abebera o presente petitório, há excesso de execução. A parte exequente desrespeitou os índices fixados no título, em rota de colisão com eficácia preclusiva da coisa julgada material. Ante o exposto, requer i) seja extinto o cumprimento de sentença, por ausência de pressuposto processual (título executivo (título executivo liquido, certo e exigível) e, caso superada a questão processual, seja ii) reconhecido o excesso de execução à luz da motivação técnica contida nos documentos que acompanham a este petitório.” Posteriormente, sobreveio decisão de ID 160622498 (autos de origem), que rejeitou a impugnação formulada, abordando exatamente as matérias constantes da petição ofertada pelo ente público. Da análise das razões recursais, verifica-se que a argumentação sequer tangencia a decisão proferida. Na hipótese, há capítulos recursais que não comportam conhecimento. Não se discutiu, na decisão agravada, sobre a ilegitimidade ativa da agravante, sobre a suspensão do processo, com base no Tema 1169 do STJ, tampouco sobre a limitação temporal da execução relativo ao período entre janeiro de 1996 a 28/4/1997, nem a respeito da suposta incidência capitalizada da SELIC. Portanto, o agravo de instrumento não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, afrontando o princípio da dialeticidade. Sob outro enfoque, é certo que a ilegitimidade ativa configura e a correção monetária são questões de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. No que se refere à ilegitimidade ativa, ainda que assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que a circunstância da servidora pública estar vinculada a pessoa jurídica diversa, no âmbito do Distrito Federal, não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição. Assim, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminariam na decisão ‘favorável ou não’ a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. O conhecimento em segundo grau da tese da ilegitimidade ativa, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Em recente precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento, decidiu-se que: “em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância” (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). Portanto, conheço em parte do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao índice de correção monetária incidente, a questão tem sido objeto de profunda discussão no âmbito deste e. Tribunal, e trazido oscilação, quanto à aplicação do Tema 810 aos títulos judiciais formados antes da referida declaração de inconstitucionalidade. Em resolução de situações pretéritas, decidi que eventual pacificação posterior do índice remuneratório, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de forma contrária àquele eleito pela parte e delimitado expressamente no título executivo judicial, não autoriza a desconstituição de decisão alcançada pela autoridade da coisa julgada. No entanto, tal matéria tem recebido tratamento diverso por precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, pontuou a necessidade de aplicação da tese fixada no Tema 810 (que considerou inconstitucional o índice de correção monetária Taxa Referencial desde a data da edição da Lei n. 11.690/2009), diante da inexistência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG. A título exemplificativo, colaciona-se excerto da decisão proferida na Rcl 50679-SC: Esta CORTE não modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 810, de modo que não foi conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. (...) Assim, ao aplicar entendimento segundo o qual, para correção monetária (Tema n. 810 do STF), ocorrida em 20.11.17, é preciso respeitar a coisa julgada já operada, mantendo-se, dessa forma, a atualização monetária tal qual assentado na condenação imposta à Fazenda Pública. No mesmo sentido, Rcl 49.280-SP e RE 1360023/MG. Esta e. Sexta Turma Cível tem decidido, reiteradamente, quanto à impossibilidade de utilização da Taxa Referencial como critério de atualização monetária da condenação, por violação ao decidido no RE 870.947/SE. Confira-se: Acórdão 1398287, 07295318920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022; Acórdão 1398341, 07318079320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 16/2/2022; Acórdão 1395097, 07312839620218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022; Acórdão 1391096, 07232329620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Portanto, em observância ao princípio da colegialidade, adiro ao entendimento do órgão, para considerar inconstitucional a adoção do índice de correção monetária Taxa Referencial, ainda que expresso no título executivo judicial, devendo ser aplicado o indexador estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810. Por fim, no tocante à incidência da SELIC, a decisão agravada estabeleceu corretamente seu termo inicial, bem como os parâmetros do cálculo. Em precedente desta e. Turma, destacou-se que “após a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência.” (Acórdão 1650786, 07343339620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022). Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora